Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-53.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-53.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SUZISTELLA RODRIGUES ORLANDA DE MORAES - CPF: 551.733.221-87 (RECORRIDO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000221-53.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SUZISTELLA RODRIGUES ORLANDA DE MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO TRANSFERIDO EM 2007 – DÉBITO DE IPVA DOS ANOS DE 2013 A 2016 – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA CORRETAMENTE APLICADOS – SENTENÇA MANTIDA

A parte autora transferiu o veículo em 2007, mesmo assim, foi inscrita em dívida ativa e teve o título protestado por débitos de IPVA dos anos de 2012 a 2016.

Devidamente comprovada a transferência do bem e o pagamento da dívida, fora fixada indenização por danos morais e materiais nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar, a título de danos materiais R$ 777,96 (setecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, do arbitramento, e, de correção monetária, até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir da citação. Por corolário, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 487, I, do CPC/15.

O Estado de Mato Grosso recorre, requerendo que o termo inicial de correção e juros do valor da indenização por danos morais seja corrigido da sentença e não da citação.

No entanto, diante da relação jurídica-tributária do contribuinte com a administração pública, a correção e o termo inicial dos juros foram fixados de forma correta a não merecer reparos, conforme entendimento do STF, tema 810.

Portanto, escorreita a sentença, não merecendo reparos.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da declaratória dos autos, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020